Tribunal: STF
Processo: Rcl 57933
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Reclamação com pedido de liminar, ajuizada por Cícero de Aquino e Alexandre Araújo Dauage, em face de decisão do Tribunal Superior Eleitoral nos autos do ARESPE 0600618-11.2020.6.26.0082, por suposta ofensa ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 5570.



    Narram que, na origem, foram ajuizadas Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME), respectivamente, em 16.12.2020 e 30.12.2020, “ambas tendo por objeto suposta afronta ao limite de cota de gênero (art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997)”.



    Ambas foram julgadas improcedentes no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, mas quando da apreciação dos recursos junto ao Tribunal Superior Eleitoral o ARESP 0600618-11.2020.6.26.0082 (AIJE) teve seu seguimento negado por questões processuais (súmulas 24 e 26 do TSE). Já o ARESP 0600618-11.2020.6.26.0082 (AIME) resultou no provimento do recurso, considerando-se haver provas suficientes para configurar fraude à cota de gênero (art. 10, §3º da Lei 9504/97).



    Alegam que por tratarem ambas as ações dos mesmo fatos, não poderiam ter resultados diversos. Argumentam ,então, que houve descumprimento do que decidido na ADI 5507 no ponto em que determina :



    “A regra do § 3º estabelece que, se uma demanda eleitoral for julgada improcedente por decisão transitada em julgado, ela poderá ser novamente ajuizada apenas se houver novas provas sobre o fato, medida que se harmoniza com os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, bem como favorece a racionalidade do processo eleitoral.”



    Requerem concessão de liminar para suspender o cumprimento de todas as determinações exaradas nos autos do Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 0600618-11.2020.6.26.0082, e, no mérito, a procedência da Reclamação para que seja cassado o acórdão proferido nos autos do processo nº 0600618- 11.2020.6.26.0082, determinando-se que o TSE profira outro em atendimento ao decidido na ADI 5507.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Em todas as hipóteses de cabimento da ação reclamatória, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    No caso dos autos, verifica-se que a decisão reclamada apoia-se nos seguintes fundamentos (eDoc 21):



    “AGRAVO. CONVERSÃO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA. PROVAS ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE VOTOS. RELAÇÃO DE PROXIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CAMPANHA. PROVIMENTO. 



    1. Recurso especial interposto contra aresto do TRE/SP em que se manteve a improcedência dos pedidos formulados em Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) ajuizada em desfavor dos candidatos eleitos ao cargo de vereador de Ourinhos/SP, pelo Republicanos, nas Eleições 2020, e de mais duas candidatas, por fraude à cota de gênero (art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97).



     2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a fraude à cota de gênero deve ser aferida caso a caso, a partir das circunstâncias fáticas de cada hipótese, notadamente levando-se em conta aspectos como falta de votos ou votação ínfima, inexistência de atos efetivos de campanha, prestações de contas zeradas ou notoriamente padronizadas entre as candidatas, dentre outras, de modo a transparecer o objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97. 



    3. No caso, a somatória dos elementos contidos no aresto a quo e na própria contestação permite concluir que a primeira candidatura teve como único fim burlar a regra do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97: (a) votação zerada, ou seja, nem sequer a candidata votou em si; (b) prestação de contas sem registro de despesas com propaganda, além do que a doação estimável em dinheiro de veículo automotor afigura-se no mínimo suspeita, pois inexistiu gasto com combustíveis; (c) ausência de quaisquer elementos que denotem a efetiva prática de atos de campanha, tais como militância em redes sociais, participação no horário eleitoral gratuito, mobilização de rua, dentre outros; (d) a primeira candidata é filha do presidente do Diretório Municipal da grei, ao passo que a segunda é enteada deste, não havendo nenhuma justificativa plausível para duas pessoas próximas disputarem o mesmo cargo, tendo os próprios recorridos afirmado que “na família haviam 02 (duas) candidatas, [...] sendo impossível, portanto, se esperar que as 02 (duas) candidatas fossem votadas por cada um destes”. 



    4. Especificamente quanto à votação zerada, mencionem-se os seguintes fatos e documentos trazidos na própria contestação: (a) o receituário médico, cujo objetivo era provar que o filho da suposta candidata estava com sintomas de covid-19 na véspera do pleito, é ilegível; (b) a candidata teria informado a parentes próximos e ao seu marido que “nem precisavam ir votar nela porque nem ela mesma iria comparecer para votar em razão da dúvida quanto a estar ou não com Covid-19”, porém seu cônjuge trabalhou normalmente e poderia ter ido votar; (c) o curso superior frequentado pela candidata – que a teria impedido de realizar atos de campanha – ocorria em período noturno e em formato online; (d) é sintomática a circunstância de a candidata também não ter obtido sequer um voto nas Eleições 2016.



     5. Fraude também configurada quanto à segunda candidata. Além da já mencionada relação filha-enteada do presidente do órgão partidário municipal, estando ambas na disputa do mesmo cargo, consta do acórdão regional a “ausência de despesas contratadas”, com apenas duas doações estimáveis em dinheiro (R$ 200,00), além da falta de quaisquer elementos que denotem a efetiva prática de atos de campanha. 



    6. O provimento do recurso especial não demanda reexame do conjunto probatório, vedado pela Súmula 24/TSE, mas apenas o reenquadramento jurídico das premissas fáticas do aresto regional e a conjugação com elementos de prova notórios ou trazidos aos autos pelos próprios recorridos. 



    7. Não há falar em decisões conflitantes entre o caso dos autos e o AREspE 0600613- 86/SP, DJE de 18/5/2022, sobre os mesmos fatos, pois, nesta segunda hipótese, não houve qualquer análise meritória, tendo-se aplicado a Súmula 26/TSE. 



    8. Recurso especial a que dá provimento para julgar procedentes os pedidos na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) e, por conseguinte:



     (a) decretar a nulidade dos votos recebidos pelo Republicanos em Ourinhos/SP para o cargo de vereador nas Eleições 2020;



     (b) cassar o respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e os diplomas dos candidatos a eles vinculados, com recálculo dos quocientes eleitoral e partidário.” Grifo nosso.



    Da leitura da ementa acima transcrita é possível perceber que o Tribunal Superior Eleitoral debruçou-se sobre o mérito da ação e, analisando os elementos específicos do conjunto probatório, concluiu pela procedência da AIME.



    Em nenhum momento a constitucionalidade do art. 96-B, §3º da Lei 9.504/97 foi discutida. Daí não haver que se falar em ofensa ao julgado pela ADI 5507.



    O Argumento de afronta ao estabelecido nesse artigo não pode ser considerado, pois como bem pondera a decisão reclamada, “Não há falar em decisões conflitantes entre o caso dos autos e o AREspE 0600613- 86/SP, DJE de 18/5/2022, sobre os mesmos fatos, pois, nesta segunda hipótese, não houve qualquer análise meritória, tendo-se aplicado a Súmula 26/TSE.”



    A hipótese aventada, portanto, não guarda qualquer relação com a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI 5507.



    A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a existência de relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 



    Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ADI 6.031. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO NEGA VIGÊNCIA AO ART. 8º DA LEI 10.209/2001, FUNDANDO-SE, ANTES, NA AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A ATRAIR A INCIDÊNCIA DO DISPOSITIVO AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 54818 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 13-12-2022 PUBLIC 14-12-2022)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (TEMA 725-RG), ADC 48/DF, ADI 3.961/DF; E ADI 5.625/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. II – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. III - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 56166 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 06-12-2022 PUBLIC 07-12-2022)



    EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 12 E DO VERBETE VINCULANTE N. 13. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INDICADOS. 1. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 12 e ao teor do enunciado vinculante n. 13, por ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto dos paradigmas, que não trataram da questão concernente à extensão das hipóteses configuradoras de nepotismo ao procedimento de formação de lista tríplice eleitoral. 2. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 46725 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 07-01-2022 PUBLIC 10-01-2022)



    Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 36688 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 06-11-2019 PUBLIC 07-11-2019)



    Uma vez inexistente a necessária aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, a reclamação constitucional não se mostra cabível.



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente